Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000044-15.2022.8.11.0045
Agravante: DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME
Agravado: MIGUEL VAZ RIBEIRO E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança no 1000044-15.2022.8.11.0045, impetrado contra ato do Presidente da Superintendência de Licitação, do Pregoeiro e do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de sobrestamento do ato que declarou a Recorrente inabilitada para o Pregão Presencial no 05/2021.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, participou do procedimento licitatório, Pregão Presencial no 05/2021, cujo objeto consistia no registro de preços para futura contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra para o setor de pavimentação do Município de Lucas do Rio Verde.
Assevera que, todas as empresas que participaram do certame foram inabilitadas, por não apresentarem certidão negativa de falência e concordata (em conformidade com o edital) ou atestado de capacidade técnica / capital social compatível com o objeto da licitação.
Argumenta que, fora inabilitada por haver regra oculta no edital, em relação a emissão de certidão negativa de falência e concordata.
Afirma que, não obstante a interposição de recurso administrativo, este não foi provido.
Alega que, não obstante a previsão editalícia de que, para a emissão da certidão de falência e concordata, os licitantes deveriam acessar o site da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, somente no sítio consta a informação de que a certidão deveria constar o nome da empresa como Autora e Ré.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a retomada do procedimento licitatório, com a declaração de habilitação da Agravante.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Pois bem.
Vejamos o disposto no Edital:
“9.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica e que esteja dentro do seu prazo de validade
9.4.1.1. Caso não conste expressamente o prazo de validade, será considerada válida a Certidão de que trata o item anterior que tenha sido emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do certame.
9.4.1.2 Para emissão da certidão de falência e concordata, atenham-se os licitantes as informações constantes da página inicial de licitações constante do site Oficial da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde no link:
https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/licitacoes.
Maiores informações podem ser obtidas junto ao departamento de licitações, pelas formas indicadas no edital.”
Consoante previsto no item 9.4.1.2, a certidão de falência e concordata deveria ser emitida de acordo com as diretrizes estabelecidas no site da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, na página de licitações.
Se os licitantes não se atentaram ao disposto no Edital, tal falha não pode ser atribuída à Administração.
Ademais, lançado o Edital entre novembro e dezembro do ano pretérito, não pode o licitante insurgir-se contra as regras previamente estipuladas, somente após a obtenção de decisão administrativa desfavorável, uma vez que, incumbia a este, impugná-lo no momento oportuno.
De mesmo modo, não vislumbro a ineficácia da medida acaso deferida ao final, uma vez que, conforme consta dos autos, o certame fracassou, não sendo declarado habilitado, nenhum dos licitantes.
Feitas estas considerações, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos aptos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, tampouco que o ato de inabilitação, reveste-se dos atributos de abusividade ou ilegalidade.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator